Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014237-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA SANTOS CORREIA - CPF: 994.620.101-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ROSALINA SANTOS CORREIA - CPF: 994.620.101-10 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. PROVIDO E O DE ROSALINA SANTOS CORREIA PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL -

PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
-

DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA AUTORA – DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO NA CONTA DA AUTORA -
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesiva interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e
ROSALINA SANTOS CORREIA

(requerente)
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada nos autos da Ação declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c repetição do indébito e dano moral no
1014237-35.2020.8.11.0003,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores descontados do benefício da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.

Ao final, condenou a instituição demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A
requerida-apelante
, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a necessidade de produção de outras provas, afirmando que requereu expedição de ofício ao banco destinatário dos valores transferidos para a autora, no entanto seu pleito fora ignorado, defendendo que houve
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no Art. 5o, LV da Constituição Federal.

No mérito, afirma
que a sentença merece reforma, pois a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado, não havendo qualquer fundamento jurídico para ser para considerar inválido.

Ressalta que
“juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e instruído com todas as documentações necessárias à sua validade e ainda é possível verificar que as assinaturas do contrato e dos documentos do autor são muito semelhantes”.
(sic)

Argumenta
que o valor do empréstimo
“foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora no 31890-6, agência 614, do Banco Caixa Econômica Federal, em 19/09/2019”.
(sic)

Defende que
“inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados”.
(sic)

Pontua que
“não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pela parte autora apelada, inexistindo, portanto, o dever de indenizar”.
(sic)

Por outro lado, salienta que os requisitos da responsabilidade civil para reparar o dano não estão devidamente comprovados, razão pela qual não deve ressarcir os valores emprestados. Quanto ao dano moral, justifica ser indevido,
afirmando que havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 97656956).

A autora apresentou contrarrazões no Id. 97656962 e requereu o desprovimento do recurso manejado pelo requerido.

Por sua vez, a
requerente-apelante
almeja a restituição em dobro dos valores descontados, afirmando que os descontos foram indevidos e a majoração da indenização por danos morais, asseverando, para tanto, que a verba foi fixada em patamar insuficiente para punir o banco infrator.

Ao final, requer
a devolução, em dobro, de cada parcela descontada e
a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido (Id. 97656950).

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 97656964 pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela autora.

O preparo foi devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 98118465), sendo a requerente

beneficiária da assistência judiciária, conforme Id. 97651978.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a requerida-apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu
a expedição de ofício ao banco destinatário dos valores transferidos para a autora
, entretanto, seu pleito não fora atendido pelo magistrado de origem em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no Art. 5o, LV da Constituição Federal.

No entanto, em que pese a irresignação da apelante, tenho que o conjunto probatório através da análise dos documentos apresentados se mostra suficiente a ensejar o julgamento da lide, razão pela qual

rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que

ROSALINA SANTOS CORREIA

ajuizou Ação declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, que
vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o no.

590190108, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos), afirmando que
até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas
07

parcelas.

Defendeu que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor supostamente indevido descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores descontados do benefício da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Por sua vez, a
autora
requer a restituição, em dobro, do valor descontado e a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que a parte autora se insurge quanto a descontos indevidos em seu benefício referente a empréstimo consignado que jamais contratou.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita,
juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora - apelante (Id. 97651986), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores (CPF
994.620.101-10,
Agência 614 – banco: 104 - conta: 31890-6) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Nessa toada, o banco requerido juntou aos autos no Id. 97651987 contrato devidamente assinado pela autora intitulado “
proposta de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento
” e “
cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento”
, munido com documento pessoal e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ora, diante deste cenário, n
ão há como a autora-apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora a autora-recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos

é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
(N.U
1000280-68.2019.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Assim, agiu a parte requerida no exercício regular de seu direito ao efetivar os descontos devidamente contratados, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Itaú consignado S/A
, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais,
invertendo-se
o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC). Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021